Tribunal: TJBA
Processo: 8005307-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005307-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA SOARES Advogado(s): KEILLA MASCARENHAS SANTOS DALTRO, SOCRATES MASCARENHAS SANTOS AGRAVADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA Advogado(s):RICARDO SANTOS DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Luciano Pereira Soares contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da presunção legal de pobreza, prevista no art. 99, §3º, do CPC, e se haveria fundamento para reforma do julgado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a inexistência de provas da alegada hipossuficiência econômica, bem como a possibilidade de afastamento da presunção de pobreza diante dos elementos dos autos. 5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º e §3º; 1.022, I a III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8005307-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante LUCIANO PEREIRA SOARES e como Embargado TOYOTA DO BRASIL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.